Tribunal: TJMT
Processo: 1023106-84.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023106-84.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), REGINA BARBOSA DA SILVA - CPF: 650.724.641-72 (RECORRIDO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023106-84.2020.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
Oi Móvel S/A

Recorrido(s):
Regina Barbosa da Silva

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta: 72

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA EM DUPLICIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE PARTE DOS DÉBITOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa demandada à restituição dos valores adimplidos a maior pela consumidora e ao pagamento da quantia de

R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais.

2.

A parte autora alega que possuía contrato de prestação de serviços de telefonia e internet com a empresa reclamada e que, em meados de 2019 recebeu proposta de aderir a um “combo” com valores mensais mais vantajosos.

3.

Sustenta que, após autorizar a migração do plano, passou a receber faturas que não condiziam com o valor proposto quando na oferta e, após solicitações administrativas, verificou que a empresa não havia desativado o plano anterior, procedendo a cobranças em duplicidade.

4.

A recorrente alega que não houve ato ilícito praticado pela empresa, pois afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

5.

Da análise dos autos, observo que a parte autora em momento algum negou a relação jurídica existente com a empresa demandada, se insurgindo, em verdade, quanto a desarrazoadas cobranças realizadas no âmbito do contrato entabulado entre as partes.

6.

Ao que se vê, neste caso concreto as faturas e relatórios de chamadas apresentados pela ré não tem o condão de comprovar a legitimidade dos débitos discutidos na lide, além de que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, inexistindo nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

7.

Ademais, vislumbro que não há nos autos qualquer documento que demonstre que os termos da contratação não foram os alegados pela autora ou que ateste a legalidade das cobranças realizada em duplicidade, de tal forma que
a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o, do CPC).

8.

Logo, correta a sentença ao acolher o pedido formulado na inicial, declarando a inexistência dos débitos impugnados, após a migração descrita nos autos.

9.

Desse modo, a inserção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022